Tribunal: TJSP
Processo: 2230659-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c./c. rescisão contratual. Tutela de urgência para suspender as cobranças realizadas. Possibilidade. Probabilidade do direito invocado e risco de dano verificados pela possibilidade de inscrição do nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito. Presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, de rigor a reforma da decisão recorrida para

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c./c. rescisão contratual. Tutela de urgência para suspender as cobranças realizadas. Possibilidade. Probabilidade do direito invocado e risco de dano verificados pela possibilidade de inscrição do nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito. Presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, de rigor a reforma da decisão recorrida para suspender a cobrança dos valores ao menos até o julgamento da ação declaratória. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230659-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante TECNORED
REDUTORES E COMERCIO DE TRANSMISSÕES MECANICAS EIRELI - ME, é
agravado SENIOR SISTEMAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230659-13.2019.8.26.0000 -Voto no 9016
2
Voto n.o 9.016
Agravo de Instrumento no 2230659-13.2019.8.26.0000
Agravante: TECNORED REDUTORES E COMERCIO DE TRANSMISSÕES
MECANICAS EIRELI - ME
Agravado: SENIOR SISTEMAS S/A
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Indaiatuba
Origem: 1008855-22.2019.8.26.0248
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c./c. rescisão contratual.
Tutela de urgência para suspender as cobranças realizadas.
Possibilidade. Probabilidade do direito invocado e risco de dano
verificados pela possibilidade de inscrição do nome da empresa
nos órgãos de proteção ao crédito. Presentes os requisitos
autorizadores da tutela pretendida, de rigor a reforma da decisão
recorrida para suspender a cobrança dos valores ao menos até o
julgamento da ação declaratória. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Tecnored Redutores e
Comercio de Transmissões Mecanicas Eireli - ME em face da decisão que indeferiu o
pedido de tutela de urgência realizado na ação declaratória para rescisão contratual
proposta em face de Senior Sistemas S/A.
Pretende a Agravante a concessão da tutela de urgência para a concessão
de efeito ativo, para que seja suspensa a cobrança de clausula penal pela rescisão do
contrato.
O recurso foi recebido com a concessão da tutela antecipada, visto que “o
deferimento liminar do pleito subsidiário, a fim de que seja suspensa, por ora, somente a
'cobrança da cláusula sub judice no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a
soma das parcelas vincendas', na medida em que há discussão quanto a tal questão que
precisa ser melhor analisada por este Colegiado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230659-13.2019.8.26.0000 -Voto no 9016
3
Intimada, a Agravada apresentou como contraminuta a defesa
apresentada na origem.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
Respeitado entendimento diverso, o recurso manejado pela Agravante
comporta provimento.
Conforme anteriormente disposto em análise de cognição sumária,
verifica-se alguma plausibilidade do direito invocado pela Agravante quanto a necessidade
de suspensão da cobrança da parcela referente ao mês de setembro, bem como, da clausula
penal, uma vez que a matéria de fundo discute a exigibilidade desta parcela, bem como se a
rescisão teria sido motivada pela impossibilidade de utilização do serviço uma vez que não
teria sido concluída a implantação do sistema contratado.
Para concessão da tutela de urgência antecipada são necessários os
requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sendo deferida a medida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo, bem como, quando houver a possibilidade de
irreversibilidade da medida a qualquer tempo.
A questão trazida com o presente agravo de instrumento merece ser
enfrentada na origem com a garantia de que o nome da Agravante não venha a ser inscrito
nos órgãos de proteção ao crédito, fazendo perecer o direito em eventual procedência da
demanda.
A se permitir a continuação da cobrança dos valores apresentados sem
que seja possibilitado à Agravante o direito de discutir as razões de fundo, a inserção do
nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito pode ocasionar prejuízos irreparáveis
à empresa, razão pela qual soa razoável que seja concedida a tutela de urgência pretendida
para a suspensão da cobrança, ao menos até o julgamento da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230659-13.2019.8.26.0000 -Voto no 9016
4
Assim, é medida de cautela o provimento do presente recurso para a
manutenção da tutela de urgência já concedida em juízo de cognição sumária, com a
reforma da decisão originária, suspendendo-se as cobranças da parcela de setembro e da
cláusula penal.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator